Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702745-59.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ÍTALO ALBUQUERQUE SIMPLÍCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO POR GRAVE AMEAÇA À PESSOA (ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CP). PRELIMINAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF. ART. 315, §2o, DO CPP E art. 489 do CPC. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 563 DO CPP. "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CPP. LAUDO PERICIAL ACOSTADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR JULGAMENTO COM PROVA ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS. ART. 153 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE DANO IRRISÓRIO. GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA E MAIOR OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE PENA MÍNIMA COMINADA. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. ART. 59 DO CP. CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. ART. 63 DO CP. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 315, §2o, do CPP, ao tratar da prisão preventiva, traz redação semelhante ao art. 489 do CPC, para que se considere uma decisão não fundamentada. 1.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte: “não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o juiz sentenciante embasou sua convicção nas provas documentais e testemunhais colhidas nas fases inquisitorial e judicial, refutando as teses defensivas suscitadas”. (Acórdão 1685646, 00009717420188070004, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Assim, devidamente assentada nas provas colacionadas aos autos, com a motivação daí decorrente, descabida a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação aventada. 1.3. Preliminar rejeitada. 2. No que concerne ao cerceamento de defesa, as razões de apelação indicam apenas sua ocorrência sem apontar qual ou quais atos processuais não foram observados o devido processo legal ou mesmo o seu prejuízo. 2.1. Nos termos do art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (“pas de nullité sans grief”). 2.2. Assim, descabida a pretensão. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Em relação a utilização de suposta prova ilícita, o Laudo Pericial do Veículo danificado devidamente acostado e as demais provas colacionadas foram colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 3.1. Preliminar rejeitada. 4. O veículo danificado foi devidamente periciado e o respectivo Laudo acostado aos autos. Assim, ausente violação ao art. 158 do CPP, comprovando-se a materialidade do delito. 5. Incabível a aplicação do princípio da insignificância, incabível na hipótese. 5.1. Conforme destacou a Vítima, houve o dispêndio de mais R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) com a recuperação do automóvel, além das próprias fotos do veículo danificado, que demonstram a monta da destruição, o que, in casu, sobressaem em muito o que a jurisprudência tem como razoável de prejuízo material para a aplicação do referido princípio (10% do salário-mínimo). 5.2. Ademais, trata-se de crime que envolve grave ameaça à pessoa (art. 163, parágrafo único, I, do CP), o que também repele a aplicação do instituto, pois demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta e maior ofensa ao bem jurídico tutelado. 6. Denota-se que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 6.1. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal. 7. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 7.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 8. A folha de antecedentes criminais demonstra a existência de condenações criminais anteriores, de modo que a sentença utilizou uma das condenações, como maus antecedentes, o que deve ser mantido. 9. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, “d”, do CP) a agravante da reincidência (art. 63 do CP) e efetuada a respectiva compensação integral, o que não merece reparos. 10. A sentença fixou o regime inicial semiaberto, apesar dos maus antecedentes, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, o que deve ser mantido. 11. A sentença realizou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo de Execuções, nos termos do art. 44, §2o do CP, o que não merece reparos. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, caput, 157, §2o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando “ausência de elementos necessários para a comprovação da autoria do delito” (id 65306210, pag. 3); b) artigo 59 do Código Penal, asseverando desproporcionalidade na pena fixada, merecendo ser reduzida a patamar mais justo à luz do princípio da individualização da pena; c) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao direito à decisão judicial devidamente fundamentada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de ofensa aos artigos 156, caput, 157, §2o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal Com efeito, embora os recorrentes afirmem o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso, a alegação de ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois a apreciação da tese recursal acerca da proporcionalidade e da inobservância da individualização da pena também demanda o reexame de matéria de natureza fático-probatória, o que atrai o já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012